Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-63.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPROCEDENTE. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de revogação da gratuidade da justiça reclama elementos de prova que corroborem a alegação de que o beneficiado não ostenta os requisitos legais para o deferimento do aludido benefício. Portanto, ausente prova de alteração na hipossuficiência alegada e comprovada pela parte, deve ser mantida a gratuidade concedida pelo juízo de origem.
2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
3. A redução dos alimentos depende diretamente da evidência da modificação da capacidade financeira do Alimentante, conforme o disposto no art. 1.699, do Código Civil, que estabelece que “fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.
4. É cediço que as necessidades da Menor com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas, em face da menoridade.
5. As provas juntadas aos autos pelo Apelante não comprovam uma diminuição significativa de sua renda ou capacidade financeira. Nessas condições, verifica-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar, efetivamente, a diminuição da sua capacidade contributiva ao tempo em que a verba alimentar foi fixada.
6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS).
7. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa foram majorados para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça concedida às partes.
8. Apelação conhecida e não provida.